Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA DA VERBA. NÃO PRESERVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
2. Ainda que o crédito de RPV/precatório seja oriundo de benefício previdenciário reconhecido em sentença judicial, a natureza alimentícia da verba não é preservada se passado tempo considerável, como na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.